Tribunal: TJPA
Processo: 0052819-83.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052819-83.2015.8.14.0401

APELANTE: ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA, OTAVIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Erick Rodrigo Baía da Silva e Otávio Henrique Souza da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), com penas fixadas, respectivamente, em cinco anos, seis meses e vinte dias, e seis anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria das penas, sustentando ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, especialmente quanto às circunstâncias e consequências do crime. A Procuradoria de Justiça manifestou-se inicialmente pelo não conhecimento, por intempestividade das razões recursais. Superada a preliminar, pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da apelação, apesar da intempestividade das razões recursais; (ii) verificar se a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada, nos termos exigidos pela jurisprudência, para justificar o aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intempestividade das razões recursais configura mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A valoração negativa das consequências do crime, pelo não retorno da
res furtiva
(bicicleta), revela-se inidônea, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A análise das circunstâncias do crime foi fundamentada de forma concreta e idônea, destacando que os réus se aproveitaram do momento em que a vítima realizava seu trabalho para praticar o roubo.

6. Diante da invalidação parcial da valoração na primeira fase da dosimetria, procede-se ao redimensionamento das penas, com observância aos critérios legais e à jurisprudência vigente, notadamente a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade das razões recursais não impede o conhecimento da apelação, pois configura mera irregularidade formal.

2. A ausência de restituição do bem subtraído não justifica, por si só, a valoração negativa das consequências do crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.083.997/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo parcialmente provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ERICK RODRIGO BAÍA DA SILVA e OTÁVIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA
, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, e seis anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de cento e vinte e cinco e cento e nove dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, interpuseram apelação objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Belém.

Em suas razões, os apelantes pugnam pela reforma da dosimetria de pena. Alegam, em síntese, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
sem fundamentação idônea
, especialmente no que se refere à valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime. Postulam, portanto, pela fixação da pena-base no mínimo legal.
Ao final, requerem o

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, inicialmente, opinou pelo
não conhecimento
do recurso, por intempestividade das razões recursais, mas, superada tal questão, manifestou-se pelo
improvimento
da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, pois é cediço que a intempestividade das razões recursais não passa de mera irregularidade
[1]
, que não impede o processamento do recurso. Logo, conheço do
apelo e faço uma síntese dos fatos
do
processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

“Segundo a denúncia, no dia 29/09/2015, por volta de 16h00mim, a vítima Kleyson Rodrigues Fagundes, funcionário da empresa MS Serviços de Construção e Acabamento, estava realizando seu serviço de alvenaria na residência de um cliente, localizada na Passagem Napoleão, n. 01, bairro Guamá, quando foi abordado pelos dois denunciados, mediante grave ameaça com uma arma de brinquedo. Os agentes realizaram a subtração de 1 (um) relógio de pulso, marca Tecnet e 1 (uma) bicicleta, marca Bike, cor roxa. Consumada a infração, empreenderam fuga, porém foram capturados em seguida por policiais militares, na posse do simulacro e do relógio, entretanto a bicicleta não foi encontrada.”

São os fatos.

DA PENA-BASE

Em suma, a defesa pleiteia a reforma da pena-base.

Eis a dosimetria:

“[...] ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade. (...)
O réu registra antecedentes criminais com trânsito em julgado. (...) serão considerados negativos, porque, conforme consonância legal, não será considerado reincidência.
(...) O réu possui conduta social neutra pois não há como auferir. (...) Personalidade neutra
(...) motivos do crime, estes dizem respeito às razões que levaram o agente a praticar tal ato, sua fonte propulsora, o que considero normais à espécie, (...) considerado as circunstâncias negativas à espécie (...) as consequência do crime (...), uma vez que a bicicleta da vítima não foi recuperada, considero as consequências negativas.
(...) comportamento da vítima nada contribuiu para o crime. (...) considero neutro.
Assim, diante de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a PENA BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa
(...) Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP, arts. 61 e 62) da pena, considero: A incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP, já que o agente confessou a prática da autoria do delito. Também considero a incidência, conforme dispõe do art. 65, I, do CPB, já que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos da data do fato. Para tanto, considero cada atenuante no valor de 1/6 sobre a pena base (1 ano e 15 dias de pena e 24 dias-multa), totalizando a redução de 02 anos 1 mês de pena de reclusão e 48 dias multa. (...) fico a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa. (...) Ante a presença da causa de aumento da pena conforme a incidência do art. 157, §2º, do CPB, considero: O aumento de 1/3 da pena devido ao concurso de pessoas (1 ano, 4 meses e 20 dias de pena de reclusão e 31 dias-multa), fixando a pena em 5 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão e 125 dias-multa.
Assim, FIXO EM DEFINITIVO a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
(...) OTÁVIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que não praticou conduta de maior ou menor censurabilidade. (...) O réu não registra antecedentes criminais (...) O réu possui conduta social neutra pois não é possível aferir. (...) Personalidade neutra (...) motivos do crime, estes dizem respeito às razões que levaram o agente a praticar tal ato, sua fonte propulsora, (...) são neutros, (...)
considerado as circunstâncias negativas à espécie (...) as consequência do crime (...), uma vez que a bicicleta da vítima não foi recuperada, considero as consequências negativas.
(...) comportamento da vítima nada contribuiu para o crime. (...) considero neutro. Assim, diante de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa (...) Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP, arts. 61 e 62) da pena, considero: A incidência da atenuante do art. 65, I, do CPB, já que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos da data do fato. Para tanto, considero cada atenuante no valor de 1/6 sobre a pena base (1 ano e 15 dias de pena e 24 dias-multa), totalizando a redução de 02 anos 1 mês de pena de reclusão e 48 dias multa. (...) fico a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa. (...) Ante a presença da causa de aumento da pena conforme a incidência do art. 157, §2º, do CPB, considero: O aumento de 1/3 da pena devido ao concurso de pessoas (1 ano, 6 meses e 10 dias de pena de reclusão e 27 dias-multa. Assim, FIXO EM DEFINITIVO a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 109 (cento e nove) dias-multa (...)”.

Em parte, assiste razão a defesa. Isto porque, as
consequências do crime não foram avaliadas com fundamentação idônea,
já que a subtração da
res furtiva
e o consequente prejuízo financeiro são inerentes aos delitos patrimoniais e uma consequência natural desta infração penal. A esse respeito, cito a jurisprudência abaixo:

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE AFASTAR REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena dos acusados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. 2. O acórdão impugnado aumentou a pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, considerando a não restituição do bem subtraído, um aparelho celular, e os dissabores decorrentes da subtração. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base na não restituição do bem subtraído, é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais. III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa das consequências do crime exige o reconhecimento de situações concretas que extrapolem os elementos ínsitos ao tipo penal. 5. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie. 6. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base.
IV. Dispositivo 7. Recurso provido para redimensionar as penas dos recorrentes, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime. (REsp n. 2.083.997/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)"

O mesmo não acontece com as circunstâncias do crime. Na análise deste vetor, o juiz considerou que os agentes aproveitaram o momento em que a vítima estava distraída, realizando o seu trabalho, para executar o roubo. Trata-se de fundamentação idônea e baseada em fatos concretos, que extrapolam os elementos ínsitos ao tipo penal.

Assim, mister realizar nova dosimetria de pena.

ERICK RODRIGO BAÍA DA SILVA

Considerando a presença de dois vetores negativos, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do crime, fixo a
pena-base em cinco anos e quatro meses de reclusão, mais doze dias-multa
, aumentando a pena em um sexto para cada circunstância judicial desfavorável. Não existem agravantes, mas estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, razão pela qual reduzo a reprimenda na fração de um sexto, por cada atenuante. Com isso, fixo a
pena intermediária em quatro anos de reclusão e dez dias-multa
, uma vez que nesta fase as atenuantes não podem conduzir a
sanção

abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a reprimenda em um terço, encontrando à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais treze dias multa, a qual considero definitiva e final.

OTÁVIO HENRIQUE SOUZA DA SILVA

Levando em conta a presença de um vetor negativo, a saber, as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em quatro anos e oito meses de reclusão, mais onze dias-multa, aumentando a pena em um sexto pela presença de uma circunstância judicial desfavorável. Não existem agravantes, mas está presente a atenuante da menoridade, razão pela qual reduzo a reprimenda na fração de um sexto. Com isso, fixo a pena intermediária em
quatro anos de reclusão e dez dias-multa
, uma vez que nesta fase as circunstâncias atenuantes não podem conduzir a sanção abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, razão pela qual majoro a reprimenda em um terço, encontrando à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais treze dias multa, a qual considero definitiva e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial

provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVISSÍMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. DEMAIS TEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
III - Conforme abordado na decisão agravada, o artigo 600 do Código de Processo Penal, "assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias". Ao interpretar o aludido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto. Precedentes.
[...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.460/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Belém, 07/05/2025